Tribunal: STF
Processo: ARE 1547765
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Alessandro Alescio Leite interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 1010) em face de decisão (eDoc 1003) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 981) que está assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DELITO CONEXO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES E ARTIGO 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. DESRESPEITO AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU CIENTIFICADO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM INOBSERVÂNCIA À PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO DE RITOS PENAIS. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCREMENTO JUSTIFICADO NA MAGNITUDE DA FACÇÃO CRIMINOSA PGC. IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRESPONDENTE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO SENTENCIANTE. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE METADE, EM RAZÃO DO EMPREGO REITERADO DE ARMAS POR ALUDIDO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 987), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI e LXIII, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Nesse contexto, observo que a condenação do ora recorrente restou mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 981) nos seguintes termos:

Primeiro, resta incontroverso ter sido o acusado advertido de seu direito de calar, bem como dele ter feito uso, conforme se observa do seguinte trecho da Ata da Julgamento retificada (evento 587 dos autos originários): 
O interrogatório do réu Alessanro Alescio Leite foi realizado na sequência, após entrevista reservada com o defensor, tendo o réu respondido os questionamentos do Juízo, tendo igualmente se insurgido em responder perguntas formuladas pela Acusação, conforme bem pontuou sua defesa. A Acusação reiterou a questão de ordem anteriormente suscitada no interrogatório de Hector, e a Senhora Juíza aplicou a Alessandro o mesmo tratamento conferido à Hector, em atenção ao precedente extraído do HC nº 703.978/SC, 6ª Turma, STJ, em 05/04/2022 (Info 732). Então, permitiu-se que o Ministério Público formulasse suas perguntas ao réu, a este assistindo o direito de não respondê-las e, após, deu-se o interrogatório pela defesa. Integralmente registrada em gravação audiovisual, a instrução plenária foi concluída às 15:50 horas. 
Como se observa, o direito ao silêncio foi exercido e respeitado, na medida em que o acusado optou por responder às perguntas do juízo, porém, não àquelas formuladas pela acusação. 
Partindo dessa premissa - respeito formal e objetivo ao direito de calar - a solução da controvérsia demanda saber, em síntese, se o direito constitucional ao silêncio retira da acusação possibilidade de fazer perguntas àquele que o exerce, nos moldes pretendidos pela defesa. 
Sem demora, a resposta é negativa. 
Consoante clara e inequívoca redação legal, "depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas" (art. 186, CPP). 
Em outras palavras, o direito de não se autoincriminar não retira da parte contrária o direito de formular perguntas, as quais poderão (ou não) ser respondidas, a depender do interesse e da estratégia adotada pela defesa.
[...]
Portanto, o direito de permanecer em silêncio não implica calar a parte contrária, a quem é admitida a realização de perguntas e esclarecimentos ao acusado, que poderá não respondê-los, sem que sua negativa possa, de qualquer modo, ser interpretada em seu desfavor.

Assim, verifico que foi permitido ao agravante responder apenas as perguntas que fossem de seu interesse, bem como não houve a utilização indevida do direito ao silêncio exercido em seu prejuízo e, portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na espécie.

De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, verifico que a suposta violação ao artigo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)


3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.


Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente